Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702486-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA ALICE BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão (ID origem 247134111) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do processo no 0718576-94.2025.8.07.0020, deferiu tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes ao débito objeto da lide, a saber parcelas de empréstimo consignado contratado sob alegada fraude. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada não possui amparo jurídico e que não há nos autos provas suficientes que justifiquem a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Argumenta que não há qualquer prova do suposto golpe alegado pela parte autora e que, mesmo que os fatos tenham ocorrido como narrado, haveria culpa exclusiva da vítima. Defende, ainda, que o cumprimento da liminar pode tornar irreversível a medida, considerando a capacidade financeira da parte autora. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, no qual busca o provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 75951396), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, sobretudo a probabilidade de êxito recursal, diante dos elementos probatórios que se encontram colocados na origem. A toda evidência, a narrativa declinada pela autora na petição inicial é compatível com o modo de operação dos golpes financeiros que têm sido verificados e noticiados, onde há uma atuação de terceiros para ludibriar o cliente da instituição financeira e induzi-lo a colaborar com o golpe não raro sem seu pleno conhecimento. Com efeito, do que se depreende do extrato da conta corrente veiculado no ID origem 247130557, somado ao contexto fornecido pelo boletim e ocorrência de ID origem 247130545 e demais documentos trazidos pela autora, o débito que passou a constar em seu holerite (ID origem 247130549) aparenta ser decorrente de transações realizadas em curto espaço de tempo, coincidente este com a percepção de mensagem e ligações dos operadores da fraude. Assim, há elementos para, já em uma apreciação rasa, afirmar a ocorrência de fraude, o que se soma à aparente ausência da garantia de segurança do serviço financeiro prestado pelo fornecedor, ora agravante, a qual se traduz na não detecção de transações realizadas em descompasso com o perfil do cliente, o que, segundo largo entendimento jurisprudencial, configura falha na prestação do serviço. Nesse sentido: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias realizadas por terceiros, por configurarem fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ. A falha nos mecanismos de segurança bancária que permitem transações atípicas e vultosas sem bloqueio ou alerta configura defeito na prestação do serviço, gerando o dever de restituição integral dos valores subtraídos. (Acórdão 1983722, 0707361-13.2023.8.07.0014, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ). (...) Ainda que o consumidor tenha sido induzido a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo da titular da conta e por meio de dispositivo eletrônico recém cadastrado. 7. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito. (Acórdão 1967870, 0703125-45.2023.8.07.0005, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Não se verificam, ademais, das razões recursais elementos concretos que denotem a efetiva colaboração do consumidor de tal maneira a afastar, ainda que parcialmente, a responsabilidade da instituição financeira – ônus este que lhe incumbe e cuja ausência de demonstração, portanto, milita em seu desfavor até que demonstrado o contrário. Não há, portanto, retoque a se operar na decisão que reconheceu presentes os elementos necessários à concessão da tutela de urgência na origem, porquanto verissímeis as alegações em razão do teor dos elementos de prova aportados junto à exordial, mas, sobretudo, em razão da urgência em se afastar os encargos de empréstimo consignado que aparentemente fora contratado mediante fraude que, não sendo nova aos agentes de mercado bancário, não fora detectada pelos sistemas da instituição financeira. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator